Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-77.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030360-77.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Competência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOANITA DO CARMO PEREIRA - CPF: 688.269.821-04 (APELANTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), MARISVALDO PAIVA DE MENEZES - CPF: 545.468.341-87 (ADVOGADO), SEBASTIÃO PEDROSO DE AMORIM (APELADO), MANOEL BENEDITO DO NASCIMENTO (APELADO), JOSÉ DE ARRUDA PINTO (APELADO), ALFREDO PEREIRA DA SILVA (APELADO), LUIZ DE AMORIM (APELADO), DOMINGOS DE ARRUDA PINTO (APELADO), MARIA PEDROSA DE AMORIM (APELADO), RITA DE AMORIM (APELADO), ; MARIA RODRIGUES DE SOUZA (APELADO), IZIDORA DE ARRUDA (APELADO), BASÍLIO PEDROSO DA SILVA (APELADO), MAXIMINO RODRIGUES DO NASCIMENTO (APELADO), VALDOMIRO BISPO DE BARROS (APELADO), VIRGINO BISPO DA ROSA (APELADO), BERNARDO PEDROSO DA SILVA (APELADO), CANDIDA DE AMORIM (APELADO), ALFREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 429.557.001-00 (APELADO), SEBASTIAO PEDROSO DE AMORIM - CPF: 420.140.261-49 (APELADO), JOSE DE ARRUDA PINTO - CPF: 171.444.341-87 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOANITA DO CARMO PEREIRA - CPF: 688.269.821-04 (APELADO), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ETHIENNE GAIAO DE SOUZA PAULO - CPF: 793.172.191-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE DOCUMENTO RELEVANTE REQUERIDO PELO ESTADO. CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO EXPEDIDA PELO INTERMAT. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião especial rural ajuizada por
Joanita
do Carmo Pereira, visando à declaração de domínio de imóvel de 11 hectares, situado na zona rural de Nossa Senhora do Livramento/MT.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo o domínio da área com base no art. 191 da CF/1988 e no art. 1.239 do CC/2002.

3. O Estado alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando ausência de análise de requerimento para juntada de certidão expedida pelo INTERMAT, indispensável para verificação de sobreposição a terras públicas.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de manifestação judicial sobre requerimento formulado pelo Estado, relativo à juntada de certidão do INTERMAT, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se a referida certidão, embora de natureza recomendatória, é documento relevante à instrução de ação de usucapião rural, por permitir a verificação de eventual incidência do imóvel sobre terras devolutas.

III. Razões de decidir

5. O contraditório substancial e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, exigem que requerimentos relevantes apresentados pelas partes sejam devidamente apreciados antes da prolação de sentença.

6. A certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, embora recomendatória, é reconhecida pela jurisprudência como elemento essencial à aferição da existência de interesse público na área objeto da demanda.

7. A ausência de manifestação sobre requerimento processual relevante, especialmente quando se trata de documento com potencial para demonstrar a natureza jurídica da terra, acarreta nulidade por cerceamento de defesa, conforme precedentes deste Tribunal.

8. A informação equivocada constante dos autos sobre o desinteresse do Estado, não condizente com a realidade processual, também compromete a validade da sentença, ao configurar vício insanável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual, com apreciação do requerimento de juntada da Certidão expedida pelo INTERMAT.
Tese de julgamento
: “1. A ausência de análise de requerimento tempestivo para produção de prova documental relevante, capaz de demonstrar a eventual incidência da área usucapienda sobre terras públicas, caracteriza cerceamento de defesa. 2. A Certidão expedida pelo INTERMAT, embora de natureza recomendatória, é elemento de instrução essencial em ações de usucapião especial rural.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos da ação de usucapião especial rural ajuizada por
Joanita
do Carmo Pereira, objetivando o reconhecimento da aquisição originária da propriedade de imóvel rural com área de 11 (onze) hectares, situado na Comunidade Valo Verde, zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, com fundamento no artigo 191 da Constituição Federal, artigo 1.239 do Código Civil e na Lei Federal no 6.969/81.

A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande julgou procedente o pedido inicial, declarando a aquisição da propriedade da área descrita, com fulcro na modalidade de usucapião especial rural, por entender preenchidos os requisitos legais e constitucionais exigidos para tanto.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, cerceamento de defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida sem a devida apreciação do pedido de intimação da parte autora para juntada de certidão expedida pelo INTERMAT, documento que reputa indispensável ao regular trâmite da demanda, por se tratar de meio apto a evidenciar se a área objeto da ação incide, ou não, sobre terras devolutas pertencentes ao Estado.

Alega, ainda, que não houve manifestação expressa de desinteresse na lide, conforme constou em certidão dos autos, e que o julgamento antecipado da lide, sem a análise da diligência requerida, comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pugna, ao final, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento da instrução processual, com a regular análise da documentação requerida.

A parte apelada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, ao argumento de que a exigência da certidão do INTERMAT consubstancia mera formalidade de natureza recomendatória e que, ademais, a manifestação apresentada pelo Estado não demonstrou, de forma suficiente, a existência de interesse na causa.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, ao reconhecer a relevância do documento requerido para a verificação da inexistência de interesse público sobre a área usucapienda, recomendando o retorno dos autos à origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado gira em torno da regularidade da instrução processual em ação de usucapião especial rural, na qual se reconheceu a aquisição originária da propriedade sobre área de 11 hectares, localizada na zona rural do Município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

A pretensão recursal do Estado de Mato Grosso está alicerçada na alegação de que lhe foi cerceado o direito de defesa, uma vez que não foi oportunizada a análise de requerimento formal por ele apresentado, no qual postulou a expedição de intimação à parte autora para apresentação da chamada Certidão para Fins de Usucapião, a ser expedida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT.

Segundo afirma o ente apelante, a ausência da referida certidão impossibilita a aferição da natureza jurídica da área objeto da ação, comprometendo a análise acerca de eventual incidência da área sobre terras devolutas, bens públicos insuscetíveis de usucapião, nos termos do parágrafo único do artigo 191 da Constituição Federal.

De plano, convém destacar que o devido processo legal, em sua acepção substancial, traduz-se em mais do que a mera observância de prazos e formalidades. Trata-se de verdadeira garantia de participação efetiva das partes na construção do provimento jurisdicional, a partir de um contraditório pleno e de uma ampla defesa concretamente assegurada.

Nesse sentido, o artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal estabelece:

“Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Pois bem. A documentação colacionada aos autos revela que o Estado, em momento oportuno, apresentou requerimento no qual solicitou expressamente a expedição de nova intimação à parte autora, a fim de que fosse compelida a apresentar a certidão do INTERMAT, documento que reputa essencial à verificação da ausência de envolvimento da área usucapienda com terras públicas.

Contudo, conforme se extrai da certidão de ID no 91387961, constou nos autos, de forma equivocada, a informação de que o Estado teria manifestado desinteresse na lide, o que, segundo demonstra o conteúdo do requerimento de ID no 82262936, não corresponde à realidade processual. A partir dessa informação, o processo seguiu rumo à sentença, sem que houvesse qualquer manifestação judicial sobre o requerimento de diligência formulado pelo ente estatal, tampouco foi oportunizada à parte autora a possibilidade de suprir a ausência do referido documento.

E aqui reside o cerne da nulidade.

Consoante firme jurisprudência desta Egrégia Corte, o pedido de intimação da parte autora para apresentação da Certidão para Fins de Usucapião, expedida pelo INTERMAT, não configura pedido genérico, protelatório ou destituído de fundamento legal.

Com efeito, a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do Provimento no 06/2018, que alterou o Provimento no 09/2017, recomendou expressamente que, nas ações de usucapião rural, sejam instruídos os autos, entre outros documentos, com a mencionada certidão do INTERMAT, cuja finalidade precípua é justamente a de atestar se a área pretendida está ou não sobreposta a terras públicas ou devolutas.

Embora tais provimentos tenham natureza meramente recomendatória, e não obrigatória, é inegável que seu conteúdo visa assegurar maior segurança jurídica e proteção ao patrimônio público, além de orientar o juízo quanto à correta distribuição do ônus da prova, quando o Estado alega potencial interesse sobre o bem.

Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já sedimentou o entendimento no sentido de que, em ações de usucapião envolvendo imóveis rurais, a ausência de documentação hábil a demonstrar a origem privada da área, bem como a falta de manifestação adequada sobre o interesse do Estado, podem ensejar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos moldes dos artigos 9o e 10 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO–JULGAMENTO MERITÓRIO DA LIDE NA PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO DESLINDE DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE APURAR A REAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – CERTIDÃO DO INTERMAT IMPRESCINDÍVEL PARA TAL DESIDERATO
–SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO. Caracteriza violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa o julgamento meritório da lide quando pendente, diligência anteriormente determinada, a qual se mostra imprescindível para o deslinde da causa. Na situação concreta, a certidão a ser fornecida pelo Instituto de Terras de Mato Grosso- INTERMAT se mostra essencial para apurar a real situação do imóvel usucapiendo. (N.U 0002162-72.2008.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2020,
Publicado
no DJE 11/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA –
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO PARA FINS DE USUCAPIÃO FORNECIDA PELO INTERMAT – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/15.
Se os autos não foram devidamente instruídos com a certidão para fins de usucapião, expedida pelo INTERMAT, a fim de que seja verificado se a área usucapienda não incide sobre bem público, de propriedade do Estado de Mato Grosso, há de ser reconhecido o cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, devendo a sentença ser anulada com o retorno dos autos ao Juízo de origem para instrução e regular processamento.
(N.U 0001441-13.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2022,
Publicado
no DJE 27/05/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS EXCESSIVAS. CERTIDÃO INTERMAT. DEVIDA
. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

[...]

III. Razões de decidir:

A exigência de apresentação da certidão expedida pelo
Intermat
para fins de verificação da sobreposição de terras públicas é razoável, uma vez que se trata de documento de relevante interesse público.
Por outro lado, os demais documentos solicitados (fluxograma da cadeia dominial e planta georreferenciada) não têm previsão legal obrigatória, sendo desnecessários para o prosseguimento regular do feito, especialmente para áreas inferiores a 25 hectares, conforme disposto no Decreto Federal no 4.449/2022.

IV. Dispositivo e tese:

Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “É legítima a exigência de apresentação da certidão expedida pelo Instituto de Terras para fins de verificação de terras públicas em ações de usucapião, mas não são obrigatórios documentos adicionais que não possuam previsão legal.” (N.U 1035679-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2025,
Publicado
no DJE 01/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DO INTERMAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de certidão expedida pelo INTERMAT justifica a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual; (
ii
) estabelecer se a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao não oportunizar à parte autora o cumprimento de exigência documental essencial à análise da viabilidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de usucapião é
meio legítimo e adequado
para aquisição originária da propriedade, sendo admissível mesmo na ausência de matrícula do imóvel, desde que preenchidos os requisitos legais.

4. A certidão do INTERMAT é documento necessário à instrução do feito para apuração de eventual incidência do imóvel sobre área pública, o que configuraria impedimento legal à usucapião, conforme o art. 191, parágrafo único, da CF/1988 e art. 102 do CC.

5. A ausência de análise dessa documentação, especialmente quando já requerida pela parte, compromete a regularidade do julgamento e caracteriza cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5o, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a negativa de produção de prova documental essencial, sem fundamentação suficiente, vicia o processo e enseja a anulação da sentença por nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia, sem fundamento idôneo, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença. (N.U 1011957-43.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)

A despeito da posição da parte autora, no sentido de que a certidão em questão consubstanciaria mera formalidade burocrática, não se pode olvidar que o interesse público se sobrepõe à eventual celeridade processual.

Importa ainda ressaltar que, inexistindo manifestação judicial expressa sobre o requerimento de intimação formulado pelo Estado, a prolação da sentença, julgando procedente o pedido, acabou por surpreender a parte, violando, portanto, os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal.

Por fim, é necessário consignar que não se trata de reanálise de mérito ou de novo juízo de admissibilidade probatória, mas sim do reconhecimento de que o processo tramitou com vício processual insanável, o qual comprometeu a validade do pronunciamento judicial de mérito, em prejuízo de uma das partes litigantes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja oportunizada a apreciação do requerimento de juntada da Certidão para Fins de Usucapião, expedida pelo INTERMAT, prosseguindo-se com a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025